Tribunal: TJMT
Processo: 1029844-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1029844-92.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

ASSUNTO:
[PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]

RELATOR:
DES(A).JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):
[UESDRA DE SOUZA - CPF: 019.955.801-98 (AGRAVANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL –DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO
–
REGRESSÃO DE REGIME AO FECHADO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento reiterado
das condições que
foram impostas
ao reeducando
para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Uesdra
de Souza
, tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0023156-54.2013.8.11.0042, que indeferiu o pedido formulado pela defesa, mantendo a regressão definitiva do reeducando ao regime fechado, ante o cometimento de falta grave, com fundamento no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão para retornar ao regime semiaberto, ao argumento de que, apesar do cometimento de falta grave “reiterados descumprimentos das condições impostas”, eis que a regressão do regime imposta não guarda proporção com a "falta grave" cometida.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id. 195065170).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 195065173).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 200671650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.
KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN, OAB/MT 10.657-A
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A defesa busca a reconsideração da decisão que decretou a regressão definitiva do recuperando.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal,
estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
, (...)”
(STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2022) Destaquei

Extrai-se dos autos que o reeducando vem cumprindo 02 guias condenatórias, com uma pena total de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte i oito) dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado.

Vale destacar que os motivos que levaram a regressão provisoriamente do regime fechado, a (mov. 110.1 – tornozeleira desativada em 01/03/2021 por mais de 10 (dez) dias sem comunicação 01/03/2021) e (mov. 138.1 – Informação que o equipamento foi desativado na data de 15/12/2022 por UCOR – detecção de corpo).

Anoto que sobreveio informação da Central de Monitoramento (mov. 167.1), informando que no 15/03/2022 até 15/12/2022, ocorreram violações de INC (área de inclusão, que é registrada quando o sistema detecta que o monitorado encontra-se fora da área de inclusão, determinada judicialmente para sua permanência e/ou recolhimento). Violação por UFIB (fim de bateria, quando o equipamento descarrega completamente, sendo que estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento), tal como a violação de
Ucor
(ausência de calor corporal, ou seja, é possível que durante essas ocorrências a tornozeleira, se encontre fora do corpo do monitorado).

Em 31/10/2023 (seq. 182.1), o Juízo
a quo
regrediu o reeducando ao regime fechado, em vista de reiterado descumprimento das condições impostas no regime intermediário, reproduzo, por oportuno, o referido
decisum
:

“[...]
Resta evidenciado através dos documentos colacionados nos autos a prática de falta grave cometida pelo apenado, não somente estamos falando de uma falta
especifica
.

Conforme já bem delineado pelo STJ, as saídas da área de inclusão comportam sanção disciplinar de advertência, mas, o rompimento da tornozeleira eletrônica ou o descarregamento da bateria do equipamento de monitoramento eletrônica configura falta grave, equivalente à fuga

Vale salientar que, no período em questão que estava sendo analisado o recuperando não comprovou o exercício de atividade lícita do período em questão, visto que, todas as provas tão somente fora elaborada posteriormente a data em que foi decretada a regressão em 28/04/2023, sendo que o atestado de Matricula é referente ao segundo semestre de 2023, com data de 25/08/2023 (mov. 165.1),tal como a CTPS informa que a data de admissão somente foi
em 01/06/2023, ou seja, o mesmo trabalhou tão somente por cerca de 02 (dois) meses.

Apesar do I. Advogado de defesa informar em audiência que o apenado é o único provedor da família e possui filho
recém nascido
, não fora
juntados
nos autos tais comprovantes.

Ademais, entendo que o recuperando não apresentou justificativa plausível, quando ao descumprimento das condições do regime semiaberto, considerando que o relatório da Central de Monitoramento tem fé pública, já que é confeccionado por servidor público.

Assim, diante de todo o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, c/c art. 146-C, §único, I, ambos da LEP,
DECRETO A REGRESSÃO CAUTELAR do reeducando UESDRA DE SOUZA ao regime fechado
.”
Id. 195065178.

Nesse contexto, insurge-se inconformado o agravante, nos termos já relatados
, por entender desnecessária a regressão de regime, requerendo manutenção do apenado no regime semiaberto, ou, alternativamente, a concessão da progressão ao regime aberto.

Em que pese suas argumentações, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Com efeito, dispõe o artigo 50 da Lei de Execuções Penais, os atos considerados como falta grave, para configuração das circunstâncias que acarretam
na
regressão para o regime mais gravoso anterior, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP. Vejamos os dispositivos:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

V -
descumprir
, no regime aberto, as condições impostas
;”

(...)

“
Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;”

Significa que aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social, será transferido a regime mais rígido, dentre outras punições, desde que a medida se afigure proporcional à falta grave imputada, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

Logo, considerando que cumprindo pena no regime semiaberto o agravado cometeu faltas graves em diversas oportunidades, com o rompimento da tornozeleira,
conforme certidão contida no seq. 127 do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU,
impõe-se a regressão ao regime fechado.

Assim, a atitude do reeducando de não buscar meios de concretizar a obrigação de ser monitorado eletronicamente, no regime semiaberto, configura a falta grave prevista no art. 50, inc. II, da Lei n.o 7.210/84, sendo legítima e escorreita a sua regressão definitiva ao regime mais severo, conforme dicção do art. 118, inc. I, da mesma lei federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica nos seguintes precedentes,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
.

1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

2.
Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes
”.
3. Agravo regimental improvido” (
AgRg
no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
23/06/2020) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. 2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou
cautelarmente a manutenção do Agravante em regime semiaberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto
. (...)". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
20/11/2019). 4. Agravo desprovido.
(
AgRg
no HC n. 728.791/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.4/.022 e publicado no
DJe
de 27.4.2022) Destaquei

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Sodalício,
in
verbis
:

“
RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER O REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO QUE NO CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO INOBSERVOU AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FALTA GRAVE –FALTA DE LEALDADE, SENSO DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA COMPROVADOS – ARTIGO 118 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a regressão do regime de cumprimento de pena para o imediatamente mais gravoso ao reeducando que, no curso da execução, descumpre as condições assumidas em audiência admonitória relativa ao semiaberto.”

(N.U 1019651-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 07/03/2023) Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – (...) DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS IMPOSTAS AO AGRAVANTE PARA CUMPRIMENTO DA PENA

– JUSTIFICATIVAS
DEFENSIVAS INSUBSISTENTES – ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84 – DECISÃO MANTIDA – 3. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos moldes do disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, o agravo em execução será recebido apenas no seu efeito devolutivo.

2.
O descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições que lhe foram impostas para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

3. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido
.”(
N.U 1019037-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022) Destaquei

Denota-se que o agravante está tentando se eximir da responsabilidade pelo ato faltoso, pois inadmissível que o apenado se afaste, por conta própria, da obrigação legal de cumprir a pena pelo crime que reconhecidamente cometeu, sem a devida vigilância estatal, uma vez que somente se encontra tolhido de sua liberdade em decorrência de seu comportamento ilícito pretérito.

Com base em tais evidências, pressupõe-se a carência de senso de responsabilidade do agravante e, ainda, uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal, de modo que a sua regressão ao
regime mais severo não se revela desproporcional nem incompatível com a finalidade ressocializadora da pena.

Registra-se que a medida tomada pelo juízo visa resguardar a continuidade do cumprimento da pena, e se justifica diante do reiterado descumprimento das condições impostas e ainda pelo fato de o agravante não ter se apresentado à Central de Monitoramento para reativação ao sistema de monitoramento eletrônico, tampouco apresentado justificativas plausíveis para tanto, o que se assemelha à hipótese de fuga.

No mesmo sentido, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Roberto Aparecido Turin, em seu parecer, vejamos:

“
Com efeito, restou demonstrado que o recorrente reiteradamente vem dando provas de que não se mostra hábil à obtenção de qualquer benesse legal, pois desrespeita os valores tutelados pela sociedade, o que reforça a necessidade de seu afastamento do convívio social harmônico. Logo, correta a decisão que determinou a regressão do regime
.”
Id. 200671650.

Feitas tais considerações, faz-se necessário ressaltar que, a
fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Nesse sentido, Nucci assevera:

“
A progressão e a
regressão
, no cenário dos regimes de cumprimento da pena, são aspectos intimamente ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena. Da mesma forma que a pena sofre alterações ao longo do seu cumprimento, podendo diminuir (ex.:
indulto
, remição), também pode voltar ao patamar anterior (ex.: em caso da prática de falta grave, os dias
remidos serão desconsiderados). Nessa ótica, deve-se relembrar que o
regime
de cumprimento também faz parte da individualização da pena. A opção pelo
regime

fechado
, semiaberto ou aberto é legalmente regrada (art.
33
,
§ 2.o
,
CP
).
(...)
A
regressão
se fará, conforme o prudente critério do magistrado, para o
regime
imediatamente anterior (aberto ao semiaberto) ou por salto (aberto ao
fechado
), dependendo do caso concreto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de
Execução

Penal
. 2021, p. 138) Destaquei.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,

mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(1o VOGAL):

Peço vista
dos autos
para melhor análise do caso.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, VOTOU PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO E O DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR MARCOS REGENOLD FERNANDES AGUARDARÁ.

SESSÃO DE 20 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caso.

Como visto, cuida-se de agravo em execução interposto por
Uesdra
de Souza
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0023156-54.2013.8.11.0042, que indeferiu o pedido formulado pela defesa, mantendo a regressão definitiva do reeducando ao regime fechado, ante o cometimento de falta grave, com fundamento no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais,
Uesdra
de Souza
pugnou pela reforma da decisão para retornar ao regime semiaberto, ao argumento de que, apesar do cometimento de falta grave
“reiterados descumprimentos das condições impostas”
, eis que a regressão do regime imposta não guarda proporção com a
“falta grave”
cometida.

O Ministério Público nas contrarrazões manifestou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial pelos seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 200671650), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Agravante que cumpria pena em regime semiaberto quando cometeu falta grave e houve a regressão de regime – Requer a reforma da decisão para que seja mantido o regime semiaberto – Alegações improcedentes – Descumprimento reiterado das condições impostas judicialmente e do próprio regime semiaberto – Falta grave – Inteligência do art. 118, I, da LEP – Pela manutenção da decisão –
Pelo desprovimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira
negou provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Uesdra
de Souza
.

Pois bem.

Consta dos autos que no dia 19 de setembro de 2016, foi realizada audiência admonitória, em razão de mudanças no regime estipulado ao agravante, oportunidade na qual fora advertido das condições para o uso da tornozeleira eletrônica.

Contudo, constatou-se, que o reeducando vem descumprindo as condições impostas, eis que a Central de Monitoramento informou que no período de 15 de março de 2022 até 15 de dezembro de 2022, ocorreram violações de INC (área de inclusão, que é registrada quando o sistema detecta que o monitorado encontra-se fora da área de inclusão, determinada judicialmente para sua permanência e/ou recolhimento). Violação por UFIB (fim de bateria, quando o equipamento descarrega completamente, sendo que estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento), tal como a violação de
Ucor
(ausência de calor corporal, ou seja,
é possível que durante essas ocorrências a tornozeleira, se encontre fora do corpo do monitorado).

Portanto, o recorrente não cumpriu com as condições estabelecidas pelo Juízo das Execuções quando da estipulação para o cumprimento do regime semiaberto por reiteradas vezes, não havendo que se cogitar em afronta ao princípio da proporcionalidade.

Desta forma,
considerando que cumprindo pena no regime semiaberto o agravado cometeu faltas graves em diversas oportunidades, com o rompimento da tornozeleira,
conforme certidão contida no seq. 127 do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU impõe-se
a regressão ao regime fechado.

Igualmente, a atitude do reeducando de não buscar meios de concretizar a obrigação de ser monitorado eletronicamente, no regime semiaberto, configura a falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da Lei n.o 7.210/84.

Por todo exposto, acompanho ao douto Relator Desembargador José Zuquim
Nogueira,
para
negar provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Uesdra
de Souza.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Também acompanho o nobre Relator, apenas faço uma adição.

Pedi à minha assessoria para estudar bem a situação fática e trouxe alguns fatos interessantes, que acredito que mereçam ser colacionados, especialmente, diante de que foi sustentado na Tribuna, se não me engano,
que o cidadão teria violado o espaço do monitoramento porque teria ido até a cidade de Poconé para estudar, algo nesse sentido.

Essa seria a justificativa de ele ter descumprido a circunscrição da tornozeleira
.

Ocorre que se verificou que, somente após cinco meses dessa mudança, que ele comunicou ao juízo que havia se mudado e depois de ter sido expedido mandado de prisão em seu desfavor. Ou seja, ele
descumpriu a medida para, depois, tentar justificá-la.

Noto, também, que, no passado, logo que sobreveio uma condenação pelo crime de roubo, com unificação das penas, houve uma regressão por descumprimento do monitoramento, no período de 10/06/2019 a 10/09/2019, e 17/02/2021 a 0
1/03/2021.

Ou seja, o recorrente
era recalcitrante no descumprimento das regras de monitoramento eletrônico, razão pela qual o magistrado de piso estava com toda a razão.

Sendo assim, acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024